Tribunal: STJ
Processo: 0340929-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033367 - SP(2025/0340929-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADRIANO CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ROBSON COUTO - SP303254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
alegava constrangimento ilegal em razão de nulidade de provas decorrente de violação de
domicílio, insuficiência probatória para condenação e desproporcionalidade na fixação do
regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas decorrente de violação
de domicílio, considerando a alegação de ausência de fundadas razões para o ingresso no
(ii)
imóvel;
saber se houve insuficiência probatória para a condenação do agravante,
e (iii)
considerando que a decisão teria se baseado em testemunhos de "ouvi dizer";
saber se o
regime inicial de cumprimento de pena fixado pelas instâncias ordinárias foi desproporcional,
considerando a alegação de inexistência de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no imóvel foi realizado com autorização de três funcionários presentes no local,
devidamente identificados, e amparado por investigações prévias que indicavam fundadas
4.
suspeitas de que o imóvel era utilizado como depósito irregular de combustíveis.
A
condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo testemunhos e
documentos que indicam sua responsabilidade direta pelas condutas ilícitas praticadas no local,
5.
afastando a alegação de insuficiência probatória.
A reincidência do agravante não foi
alcançada pelo período depurador previsto no
I, do Código Penal, justificando a fixação
art. 64,
6.
do regime inicial semiaberto, conforme o
§2o, b, do Código Penal.
art. 33,
Não há situação
excepcional de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de ofício ou a relativização da proibição de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56397313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: e3bfa42a-de87-44f0-a132-b6b13c238f61

CPP, arts. 226, 647-A, 654, §2o; CP, arts. 33, §2o, b, e 64, I; CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022.
670.966/SE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56397313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: e3bfa42a-de87-44f0-a132-b6b13c238f61

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033367 - SP(2025/0340929-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADRIANO CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ROBSON COUTO - SP303254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se
alegava constrangimento ilegal em razão de nulidade de provas decorrente de violação de
domicílio, insuficiência probatória para condenação e desproporcionalidade na fixação do
regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas decorrente de violação
de domicílio, considerando a alegação de ausência de fundadas razões para o ingresso no
(ii)
imóvel;
saber se houve insuficiência probatória para a condenação do agravante,
e (iii)
considerando que a decisão teria se baseado em testemunhos de "ouvi dizer";
saber se o
regime inicial de cumprimento de pena fixado pelas instâncias ordinárias foi desproporcional,
considerando a alegação de inexistência de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no imóvel foi realizado com autorização de três funcionários presentes no local,
devidamente identificados, e amparado por investigações prévias que indicavam fundadas
4.
suspeitas de que o imóvel era utilizado como depósito irregular de combustíveis.
A
condenação do agravante foi fundamentada em provas suficientes, incluindo testemunhos e
documentos que indicam sua responsabilidade direta pelas condutas ilícitas praticadas no local,
5.
afastando a alegação de insuficiência probatória.
A reincidência do agravante não foi
alcançada pelo período depurador previsto no
I, do Código Penal, justificando a fixação
art. 64,
6.
do regime inicial semiaberto, conforme o
§2o, b, do Código Penal.
art. 33,
Não há situação
excepcional de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da
ordem de ofício ou a relativização da proibição de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55998922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 5d3086c9-9856-48cf-ac45-03ca37a7bf2d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões
previamente apuradas que indiquem a prática de crime no local, desde que haja autorização
2.
inequívoca para o ingresso.
A condenação criminal pode ser fundamentada em provas
suficientes, incluindo testemunhos e documentos, desde que analisadas pelas instâncias
3.
ordinárias.
A reincidência não é afastada pelo período depurador previsto no
I, do
art. 64,
Código Penal, quando o lapso temporal entre a extinção da pena anterior e a prática do novo
4.
delito não ultrapassa cinco anos.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal ou recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 647-A, 654, §2o; CP, arts. 33, §2o, b, e 64, I; CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022.
670.966/SE,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO CARLOS DE SOUSA,
contra decisão de fls. 165-172, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que a decisão agravada mantem o constrangimento ilegal do
paciente diante da flagrante ilegalidade do acórdão proferido pelo TJSP ao não acolher a
preliminar de nulidade das provas decorrente de violação de domicílio devido à ausência de
fundadas razões prévias. Argui, ainda, que a condenação do agravante se baseia em testemunhos
de "ouvi dizer", configurando situação que permite a relativização da proibição de supressão de
instância. Requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, por compreender o
regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias desproporcional, tendo em vista que não haveria
a situação de reincidência.
Requer a retratação da decisão agravada ou, em caso negativo, a submissão do
presente recurso ao julgamento do colegiado a fim de conceder a ordem para reconhecer as
nulidades processuais arguidas e, por conseguinte, absolver o agravante; subsidiariamente, fixar
o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e
assegurar o cumprimento em regime domiciliar em virtude das prerrogativas profissionais do
paciente.
A parte agravante juntou documento às fls. 189-193, que não altera a análise sobre o
teor das razões recursais.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55998922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 5d3086c9-9856-48cf-ac45-03ca37a7bf2d

A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls.165-172):
"(...) Analisando-se os autos, não se verifica de plano flagrante ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício, na forma do
-A do Código de
art. 647
Processo Penal.
No caso, o impetrante alega que "O ingresso no imóvel ocorreu após mais de
uma ". semana de “campana”, sem mandado judicial e sem estado flagrancial.
Contudo, extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado que técnicos
realizaram uma fiscalização no local na data de
porque " receberam
29/5/2019,
ordens superiores para verificar o local, diante da notícia de que ali existia um
depósito irregular de combustível fl. 16) e que o flagrante ocorreu em
por
3/6/2019,
policiais civis que " " (e-STJ investigavam possíveis locais de desmanche de
veículos " (e-STJ fl. 16), os quais " foram autorizados a entrar pelos funcionários
que lá se encontravam na oportunidade, os ora recorrentes Victor Viana, Jeann Jesus
e Marcelo Henrique " (e-STJ fl. 14).
Destacou-se, ainda, que, ao menos desde
o Ministério Público já
3/4/2019,
suspeitava que o local era utilizado para depósito irregular de combustível. Desse
modo, considerando as investigações prévias e, sobretudo, que sequer existe
alegação no sentido de que a autorização para ingresso no local foi inválida, as
diligências decorreram do exercício regular da atividade de policiamento conduzida
pelos agentes de segurança pública.
De outro lado, o Tribunal de origem entendeu que "a prova oral produzida, aliada
às robustas provas documentais juntadas, dão a certeza de que no local, além do
armazenamento irregular de produtos químicos, era feita a mistura de combustíveis
em desacordo às determinações legais" (e-STJ fl. 19).
Entendeu, ainda, que "Adriano não se trata de mero funcionário do local, mas um
dos responsáveis diretos pelas condutas ali praticadas, tanto que reconhecido pelo
proprietário do terreno e pela irmã deste como um dos indivíduos que assumiria o
pagamento da dívida contraída pelo locatário anterior, bem como pelos antigos
proprietários da empresa que o apontaram como " (e-STJ fls. 21-22), amparando sua
conclusão também no fato de um dos negociadores da compra ter sido ele "apontado
como o responsável pela atividade que ali se desenvolvia. Afinal, foi ele " próprio
que assim se identificou aos técnicos Márcio Garcia e Domingos Martins (fls.
) (e-STJ fl. 20).
163/166
Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na
análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pelo impetrante,
quanto à insuficiência da prova exigida para o decreto condenatório, seria
imprescindível aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência
incabível na via eleita. Nesse sentido: (...)
Quanto à dosimetria, o impetrante alega que "a condenação anterior transitou em
2017 e a pena foi extinta em 2020. A nova condenação transitou em 2025. Pelo
inc. I, do CP condenação anterior não prevalece. " (e-STJ fl. 7). Contudo,
art. 64,
nos termos do
I, do CP, " não prevalece a condenação anterior, se entre a
art. 64,
data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo superior a 5 (cinco) ano ", de modo que o lapso temporal é
contado entre a data da extinção da pena anterior e a da prática do novo delito, e não
entre aquela e o trânsito em julgado do novo feito criminal, como pleiteia o
impetrante. Assim, inobstante o quantum de pena aplicado - 2 anos, 8 meses e 20 de
detenção cabível o regime inicial mais gravoso, semiaberto, em razão da
reincidência. A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos (...)
Por fim, observa-se que os pleitos de violação ao
do CPP, de supressão
art. 226
indevida de provas e de prisão domiciliar não foram apreciados pelo Tribunal local,
o que impede que sejam conhecidos por este Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a
esta Corte, nos termos do
Constituição da República. Na esteira da
art. 105
jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, "Não se pode confundir a
possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por
parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria
não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela
jurisprudência pacífica desta " (AgRg no HC n.
relatora Ministra
670.966/SE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Em igual
4/10/2022,
10/10/2022)
sentido: (...) "

Documento eletrônico VDA55998922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 5d3086c9-9856-48cf-ac45-03ca37a7bf2d

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que o não acolhimento da prefacial de nulidade de provas
decorrente de violação domiciliar foi mantido devido à constatação de fundadas suspeitas
prévias para o ingresso domiciliar, pautada na existência de investigação policial prévia sobre a
notícia de que naquele imóvel funcionava um depósito irregular de combustíveis, o que
culminou com a realização de campana no local e autorização de ingresso dada por três
funcionários do local, que foram devidamente identificados.
De fato a autorização para o ingresso domiciliar precisa ser inequívoca e
comprovada, o que, no caso dos autos, resta amparada nos testemunhos dos policiais civis que
realizaram as investigações e procederam ao flagrante delito.
De igual modo, não há como acolher a tese de insuficiência probatória para a
condenação, pois, como bem destacado da decisão agravada, as instâncias ordinárias
condenaram o agravante pela existência de provas suficientes de que esse era o responsável pelo
esquema de adulteração de combustíveis no local, ao contrários dos demais corréus que foram
absolvidos pelo reconhecimento de ausência dolo em suas condutas, o que afasta eventual
alegação de contradição na decisão do Tribunal de origem.
Reitera-se, ainda, que a situação de reincidência do agravante não foi alcançada pelo
período depurador previsto no
I, do CP, restando plenamente justificada e proporcional a
art. 64,
fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena, nos termos do
§2o, b, do CP.
art. 33,
No mais, não é caso de relativizar a proibição de supressão de instância, por não
configurar situação excepcional pautada em decisão judicial teratológica ou de abuso de poder.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício,
razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 5d3086c9-9856-48cf-ac45-03ca37a7bf2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.367 / SP
Número Registro: 2025/0340929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15035547420198260268 21631272019
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBSON COUTO
ADVOGADO
: ROBSON COUTO - SP303254
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADRIANO CARLOS DE SOUSA
CORRÉU
: JEANN JESUS BRANCO
CORRÉU
: MARCELO HENRIQUE DE FREITAS
CORRÉU
: VICTOR VIANA MENEZES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO - POSSE OU USO, OU TRÁFICO
DE SUBSTÂNCIA TÓXICA OU PERIGOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56313990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: c3aa5a5a-ff40-4e70-b72b-00e6cd82801f

AGRAVANTE : ADRIANO CARLOS DE SOUSA
ADVOGADO : ROBSON COUTO - SP303254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: c3aa5a5a-ff40-4e70-b72b-00e6cd82801f